Tribunal: STF
Processo: ARE 1477887
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-21
Data de publicação: 2024-02-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    AGRAVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO DE REVISTA. LEIS 13.015/2014 E 13.467/2017. EXECUÇÃO. BEM DE FAMÍLIA. EMBARGOS DE TERCEIRO. INTEMPESTIVIDADE. ILEGITIMIDADE ATIVA. CRIANÇA E/OU ADOLESCENTE ASSISTIDO POR REPRESENTANTE LEGAL. JURISPRUDÊNCIA SEDIMENTA ACERCA DA DESNECESSIDADE DE INTERVENÇÃO OBRIGATÓRIA DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO. NULIDADE DO PROCESSO NÃO CONFIGURADA. AUSÊNCIA DE TRANSCENDÊNCIA. 1. Na hipótese em apreciação, o Tribunal Regional negou provimento ao agravo de petição, por considerar que os embargos de terceiro apresentados são intempestivos e ajuizados por pessoa ilegítima, porquanto a terceira-embargante não é proprietária do imóvel que foi objeto de arrematação em 08/05/2014. 2. Ainda, a Corte de origem afastou a alegação de nulidade processual absoluta por ausência de intimação do Ministério Público, consignando a compreensão de ser desnecessária a intervenção do órgão ministerial quando o objeto do litígio envolve interesse de criança e/ou adolescente, com representante legal nos autos. 3. De fato, os artigos 176 e 178, II, ambos do CPC, dispõem que compete ao Ministério Público intervir nas causas nas quais se discutam interesses de crianças e adolescentes, de modo que a intervenção ministerial em hipóteses análogas a dos autos é obrigatória. É o que determina, ainda, do artigo 202 do Estatuto da Criança e Adolescente (ECA). A ausência de citação para intervenção do órgão ministerial nessas ações pode ensejar, conforme consabido, a nulidade do processo, nos termos do artigo 279, do CPC c/c art. 204 do ECA. 4. Nesse mesmo sentido, a participação de representante legal da criança na resolução de conflito de qualquer natureza, conforme faculta o art. 793, da CLT, não supre a imperiosa intervenção aludida. Isso porque, por vezes, os interesses do/a representante e da criança e/ou adolescente são conflitantes. Tampouco é necessária a existência de prejuízo para que se admita a intervenção ministerial em casos como o em análise, seja porque tal compreensão afronta os dispositivos legais supramencionados, seja porque apenas o representante do Parquet, atuando em defesa do interesse público da criança e/ou adolescente, pode avaliar a existência de prejuízo, em razão, essencialmente, de eventual conflito de interesse- a ser devidamente averiguado em cada caso concreto. Diante disso, compreendo ser inafastável a oitiva do Parquet no caso em exame e em todos os demais que envolvam interesses de crianças e adolescente. A esse respeito, inclusive, já me manifestei no processo RO-11220-64.2015.5.03.0000, em sede de ação rescisória (Subseção II Especializada em Dissídios Individuais, Relator Ministro Douglas Alencar Rodrigues, DEJT 25/02/2022), em que me curvei ao entendimento já sedimentado por aquela Subseção, quanto à desnecessidade de intervenção ministerial. 5. Assim, a despeito da minha convicção sobre a necessidade de intervenção obrigatória do Ministério Público nos processos em que se tem em disputa o interesse de criança e/ou adolescente, independentemente de estar assistido por representante legal, verifica-se que a jurisprudência desta Corte está sedimentada em sentido contrário. Com efeito, no âmbito deste Tribunal Superior consolidou-se a compreensão de que a ausência de intervenção do Parquet não provoca nulidade processual nas hipóteses em que a criança e/ou adolescente está assistido por seu representante legal, como na hipótese dos autos. Precedentes. 6. Em vista do exposto, a decisão agravada não comporta reparos, ressalvado o entendimento pessoal deste Relator. Agravo a que se nega provimento.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 1º, inciso III; 5º, inciso II; 6º, caput; 127, caput; e 129, inciso II, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Sobre o tema, os seguintes precedentes:  



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA.1.Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 2. Agravo Interno a que se nega provimento” (RE nº 1.169.266/RS-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 13/02/2019). 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO RESCISÓRIA. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE. CONTROVÉRSIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I – É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo.II – Majorada a verba honorária fixada anteriormente, nos termos do art. 85, § 8° e § 11, do CPC. III – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa” (ARE nº 1.161.422/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski,DJe de 06/12/2018).  



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR. APOSENTADORIA. REVISÃO. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. INADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 1. É inadmissível o recurso extraordinário quando a matéria constitucional suscitada não tiver sido apreciada pelo acórdão recorrido, em decorrência da ausência do requisito processual do prequestionamento. Súmula 282 do STF. 2. É inviável o processamento do apelo extremo quando a ofensa a dispositivo constitucional se dá de maneira reflexa e indireta, pois requer o exame prévio da orientação firmada sobre tese infraconstitucional pela instância ordinária. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 939.243/SP-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 07/04/2016).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 21 de fevereiro de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente